Tribunal: TJBA
Processo: 8032677-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032677-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO registrado(a) civilmente como MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

AGRAVADA: AVANTIAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA REAL. PREVALÊNCIA SOBRE CRÉDITO PESSOAL PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS BENS ARRESTADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de grãos arrestados, em favor da credora,
na
ação cautelar de arresto movida contra o arrendatário. A Recorrente alegou ser titular de crédito preferencial sobre os produtos da lavoura, em virtude de cláusula contratual de vedação à alienação dos grãos produzidos, e afirmou ter cedido, apenas, parte da área agrícola (485 ha) para constituição de penhor, em favor da credora, enquanto o arresto foi estendido à totalidade da produção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a garantia real constituída pela Cédula de Produto Rural (CPR), em favor da credora, prevalece sobre o crédito privilegiado especial da Agravante; e (ii) avaliar
a
possibilidade de liberação dos grãos arrestados, diante da ausência de anuência expressa do arrendador para a constituição da CPR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia real constituída pela CPR prevalece sobre créditos de natureza pessoal, incluindo créditos privilegiados especiais, conforme
o
disposto no art. 961 do C
C.

4.
O penhor agrícola confere, ao credor, direito real de garantia sobre os frutos da lavoura, o que lhe assegura a preferência na satisfação de seu crédito, em relação ao do arrendador.

5. A constituição da CPR não exige anuência, expressa, do arrendador/proprietário, vez que a ausência dessa autorização não afeta a validade da garantia real sobre a produção agrícola.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 961; art. 964, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCiv 1355261-5, Rel. Juiz Conv. Magnus Venicius Rox, j. 27/05/2015.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8032677-92.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
SÃO MIGUEL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
,

sendo
Agravada a
AVANTIAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao

recurso.